Tribunal: STJ
Processo: 0803147-15.2023.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059580 - PB (2025
/0372209-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO DA SILVA JORGE FIGUEREDO
ADVOGADO
: CAIO LUCENA DE LEMOS - PB027584
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA
A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de
refutar, os fundamentos de inadmissibilidade referentes às Súmulas
n. 282 do STF e 7 do STJ. A parte limitou-se a alegar,
genericamente, que não buscava o reexame de provas e a reiterar o
mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7cd3df5a-e36d-4ac3-b83c-5a39be24c3cf

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7cd3df5a-e36d-4ac3-b83c-5a39be24c3cf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059580 - PB (2025
/0372209-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO DA SILVA JORGE FIGUEREDO
ADVOGADO
: CAIO LUCENA DE LEMOS - PB027584
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA
A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de
refutar, os fundamentos de inadmissibilidade referentes às Súmulas
n. 282 do STF e 7 do STJ. A parte limitou-se a alegar,
genericamente, que não buscava o reexame de provas e a reiterar o
mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls.
JULIO DA SILVA JORGE FIGUEIREDO
222-223, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53858879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 56b695ee-540c-43af-be25-042a7462d261

A defesa afirma que “o debate trazido à baila não importa reexame de
matéria fático-probatória, ao contrário, unicamente matéria de direito, não
incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 07, desta Corte
Superior” (fl. 231).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
em razão da incidência das Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou a incidência dos
referidos fundamentos.
Com efeito, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de
provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
.
probatória dos autos
Recordo, no ponto, o posicionamento consolidado desta Corte Superior, de
que "a mera afirmação de que se busca a revaloração e não o reexame
fáticoprobatório é insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Necessidade de demonstração clara, fundamentada e específica de que a análise
pretendida não atrai o revolvimento do acervo de provas" (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.552.450/SP,
julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
9/6/2025)
Documento eletrônico VDA53858879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 56b695ee-540c-43af-be25-042a7462d261

Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar os mencionados impedimentos de
admissibilidade recursal.
Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à espécie, in verbis
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53858879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Código de Controle do Documento: 56b695ee-540c-43af-be25-042a7462d261

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0372209-4
AREsp 3.059.580 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08031471520238152002 8031471520238152002
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIO DA SILVA JORGE FIGUEREDO
ADVOGADO
: CAIO LUCENA DE LEMOS - PB027584
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: RAISSA DAYANA DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO DA SILVA JORGE FIGUEREDO
ADVOGADO
: CAIO LUCENA DE LEMOS - PB027584
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054494=0542803449@
2025/0372209-4 - AREsp 3059580 Petição : 2025/0111899-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:22
Código de Controle do Documento: 33A95029-2276-457A-8BA4-AC27112B1C8D